Tribunal: TJBA
Processo: 8163578-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163578-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA NUNES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 373, II, CPC. COBRANÇA ILEGÍTIMA. CESSAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. RETIRADA DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8163578-19.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
DANIELA NUNES DE AZEVEDO
e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça